Tribunal: STF
Processo: RE 116047
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
A CLÁUSULA QUE CONCEDE ESTABILIDADE NO EMPREGO, POR NOVENTA DIAS,
AOS EMPREGADOS ABRANGIDOS PELA DECISÃO NORMATIVA, SEM OBSERVAR OS
CASOS ESPECIALISSIMOS QUE A LEI A RECONHECE A DETERMINADAS
SITUAÇÕES, EXORBITA O PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
PREVISTO NO ART. 142, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.